Tribunal: TJDFT
Processo: 0738560-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. NÃO CONHECIDOS. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA POR INDEVIDA APLICAÇÃO DO ART. 485 E DO ART. 924 DO CPC. NÃO CONHECIDO. SENTENÇA QUE RESOLVEU O MÉRITO. CONTRATO DE EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A juntada tardia de documento, após finda a instrução, possui limites legais que não podem ser ultrapassados sem que haja comprovação de que a parte deixou de juntá-los por motivo justificável, nos termos do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 1.1. Na espécie, nenhuma das hipóteses legais foi configurada. Evidente a impertinência da documentação apresentada extemporânea e intempestivamente pelos apelantes, o que justifica o não conhecimento dos documentos extemporaneamente juntados com o recurso.
2. A sentença não extinguiu o feito sem resolução do mérito, mas decidiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC, julgando improcedentes os pedidos autorais.
3. É desnecessária a assinatura do adquirente do cartão no contrato de adesão, considerando que, recebido o cartão de crédito, o contrato presume-se aceito com o seu desbloqueio e utilização, de modo que as faturas referentes às compras com cartão de crédito e a cópia das cláusulas gerais do contrato de adesão comprovam a relação contratual entre as partes. 3.1. No entanto, observa-se que o banco apelante se limitou a trazer aos autos print de telas de seu sistema e planilha de cálculos do débito, não tendo trazido contrato com as cláusulas gerais, com ou sem assinatura da apelada, ou faturas referentes às compras.
4. A inexistência de elementos que demonstrem a formalização do contrato de emissão de cartão de crédito leva ao desacolhimento da pretensão de cobrança, porquanto insuficientes para reconhecer qualquer contratação pela ré, não havendo prova do fato constitutivo do direito do banco apelante, conforme preconiza o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.